Tribunal: TJBA
Processo: 8103815-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103815-53.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: JAIRO SANTANA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CAMILA CRISPINA SODRE SANTOS

ACORDÃO

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REFUTADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. FALTA DE NOTIFICAÇÃO FORMAL E EFETIVA. ADIMPLEMENTO TARDIO ACEITO PELA ADMINISTRADORA. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e Bradesco Saúde S.A. contra sentença da 8ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA que julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo a irregularidade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão, determinando o restabelecimento do contrato e condenando solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a administradora e a operadora cumpriram os requisitos legais e contratuais para a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão; (ii) estabelecer se houve anuência tácita à continuidade do contrato com a aceitação do pagamento em atraso; (iii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável e a sua quantificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise das condições da ação deve se basear nos fatos narrados na inicial, conforme a Teoria da Asserção, sendo legítima a inclusão do Bradesco Saúde no polo passivo, considerando sua atuação na cadeia de fornecimento e a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º do CDC.

A relação entre as partes é de consumo, regida pelo CDC, o que autoriza a inversão do ônus da prova.

O inadimplemento do consumidor por si só não autoriza o cancelamento automático do plano coletivo por adesão, sendo necessária a comprovação de notificação prévia e efetiva, nos termos do contrato e da jurisprudência do STJ.

A administradora permitiu o pagamento em atraso da mensalidade de junho/2023 em 02/08/2023, caracterizando aceite tácito e afastando a legitimidade da rescisão unilateral posterior.

A interrupção do serviço essencial de saúde, sem a devida observância dos requisitos legais e contratuais, viola direitos a dignidade da pessoa humana e enseja a reparação civil.

O valor de R$ 6.000,00 mostra-se proporcional, considerando a extensão do dano, a conduta das rés e sua capacidade econômica, cumprindo função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão exige notificação prévia, formal e comprovada ao beneficiário, ainda que prevista contratualmente.

A aceitação do pagamento de mensalidade em atraso caracteriza anuência tácita à manutenção do contrato e impede o cancelamento subsequente com base no mesmo inadimplemento.

O cancelamento irregular de contrato de plano de saúde configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral, independentemente da comprovação de prejuízo concreto.

A responsabilidade das rés é solidária, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º do CDC, diante da atuação conjunta na cadeia de fornecimento do serviço de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 944; CDC, arts. 6º, VIII; 7º, parágrafo único; 14; 25, § 1º; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1562193/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 25.04.2022; TJRS, Apelação Cível nº 70036444537, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, j. 13.06.2013; TJRS, Apelação Cível nº 70075594739, Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard, j. 29.11.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8103815-53.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros e como apelada JAIRO SANTANA DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelos e, no mérito, negar-lhes provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.